Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-80.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000058-80.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO GONCALVES FILHO

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado
E PRIVILEGIADO

(art.
121, § 2º, inciso III, c/c § 1º, do Código Penal
).
PENA DE
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
Rejeitada.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO PLENÁRIA.
Ausência de nulidade a ser declarada de ofício.
Presença de familiares usando camisetas com imagens da vítima e clamor por justiça não
conduz à presunção de parcialidade dos jurados.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.

Elevação da pena-base.
DESVALOR DA CULPABILIDADE.
VIOLÊNCIA EXTREMA. Extrapola os
ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL

IDONEIDADE D
a fundamentação.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
SEGUNDA FASE.
ATENUANTE DE CONFISSÃO.
Aplicabilidade.

Tema nº
1.194
do stj.
SÚMULA 545
do
STJ.
PENA REDIMENSIONADA.
TERCEIRA FASE.

FRAÇÃO DA CAUSA REDUTORA (ART. 121, §1º, DO CP).
REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR QUE REFLETE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
incidência
CONCOMITANTE
da qualificadora
POR
meio cruel.
CRIME PRATICA COM ACENTUADA VIOLÊNCIA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL À PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Negado.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
Soberania do júri
. TEMA
nº
1.068 D
o stf
.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO
CONHEC
IDO
,
PRELIMINAR

REJEITA
D
A,

E,
NO MÉRITO,
PROVIMENTO

PARCIAL
,
para aplicar a atenuante de confissão
e redimensionar a pena definitiva para
1
0
(
dez
) anos
de reclusão.

1. Trata-se de Apelação interposta pela defesa de Antonio Gonçalves Filho, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Entre Rios/BA, Dr. Marcus Vinícius da Costa Paiva, que o condenou à pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso III, c/c § 1º, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. A denúncia narra, em síntese, que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 20h30min, no "bar do Caboré", no Povoado da Prata, em Entre Rios/BA, o Apelante, com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo e desferiu seis coronhadas contra a vítima Ueberton Almeida de Jesus, causando-lhe as lesões descritas no auto de necropsia que foram a causa de sua morte. Segundo a inicial acusatória, o crime ocorreu após uma discussão inicial em que o irmão da vítima agrediu sua ex-companheira, motivando a intervenção do denunciado. Na sequência, a vítima entrou em luta corporal com o réu, que se dirigiu à sua residência, armou-se com uma espingarda e, ao retornar, atingiu a vítima pelas costas com um disparo. Com a vítima caída, o denunciado utilizou o cabo da arma para desferir seis golpes em sua cabeça, provocando traumatismo cranioencefálico e óbito no local.

3.
NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

REJEITADA.
No caso dos autos, observa-se que a suposta nulidade ocorrida durante a sessão de julgamento no plenário do Júri não foi arguida no momento oportuno, tampouco registrada na ata de julgamento. Desse modo, a ausência de impugnação tempestiva acarreta a preclusão da matéria.

4.
Gize-se que a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, em face do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Tal prejuízo não se evidencia nos autos, pois não há prova concreta de que a cognição dos jurados tenha sido comprometida pela vestimenta dos espectadores.

5.
Em sendo assim, a matéria encontra-se preclusa por não ter sido aventada em momento oportuno (art. 571, VIII, do CPP), tampouco se nota nulidade a ser declarada ofício, vez que a presença de familiares usando camiseta com fotografias da vítima e palavras de clamor por justiça durante a Sessão Plenária não conduzem à presunção de parcialidade dos jurados.

6
.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ELEVAÇÃO DA
PENA-BASE
JUSTIFICADA
.

O
s elementos apontados pelo juízo a quo justificam a exasperação, vez que a violência empregada na execução do crime extrapolam os limites ínsitos ao tipo penal. A multiplicidade de golpes (“coronhadas”) em região vital (cabeça), após atingir a vítima com um disparo de arma de fogo nas costas, demonstra um grau de violência que ultrapassa significativamente a conduta ínsita ao tipo penal.

7.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
PROPORCIONAL.
In casu
, o magistrado aplicou o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável, o equivalente a proporção de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratas. Logo, a sentença não merece reforma, pois está em consonância com parâmetro largamente aplicado pelo STJ.

8
.
ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO.

APLICABILIDADE. A
inda que o réu tenha confessado os fatos parcialmente, aduzindo a tese de legítima defesa, é imperiosa
a
incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, "d", do CP), consoante o Tema nº 1.194 do STJ e Súmula nº 545 do STJ.

9
.
CAUSA REDUTORA (ART. 121, §1º, DO CP).
FRAÇÃO
MÍNIMA (1/6)

JUSTIFICADA E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO.
No cenário dos autos, a aplicação da fração mínima encontra-se plenamente justificada, pois a resposta violenta do réu foi manifestamente desproporcional à provocação sofrida, mostrando-se compatível com a crueldade demonstrada na execução do crime (múltiplas coronhadas na cabeça da vítima já alvejada). Além disso, o próprio Conselho de Sentença reconheceu a incidência da qualificadora do meio cruel, o que evidencia o acentuado desvalor e a gravidade extrema da ação perpetrada.

10.
Assim, a escolha da fração mínima operada pelo juízo de primeiro grau atende aos ditames legais e ao princípio da individualização da pena.

11.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

REJEITADO. O
Apelante foi condenado por decisão soberana do Tribunal do Júri, em regime inicialmente fechado. Diante do recente e vinculante entendimento da Suprema Corte, a custódia imposta na sentença não se trata de prisão cautelar preventiva regulada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, mas sim do início do cumprimento provisório da pena decorrente de condenação pelo Tribunal Popular.

12.
Por conseguinte, a determinação de execução imediata da reprimenda reflete estritamente a orientação da Corte Constitucional (Tema nº 1.068 do STF), não configurando qualquer ilegalidade, ofensa à presunção de inocência ou constrangimento ilegal. Mantém-se, portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade.

13.
A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, subscrito pela Dr.ª Tânia Regina Oliveira Campos, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial, apenas para que fosse aplicada a atenuante da confissão espontânea.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO
CONHEC
IDO
,
PRELIMINAR

REJEITA
D
A,

E,
NO MÉRITO,
PROVIMENTO

PARCIAL
,
para aplicar a atenuante de confissão
e redimensionar a pena definitiva para
1
0
(
dez
) anos
de reclusão.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000058-80.2021.8.05.0076, provenientes da Comarca de
Entre Rios
/BA, em que figuram, como Apelante,

ANTONIO GONÇALVES FILHO
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR,

E
DA
R
PROVIMENTO

PARCIAL
ao Apelo

Defensivo,
para aplicar a atenuante de confissão
e redimensionar a pena definitiva para
1
0
(
dez
) anos
de reclusão
,
mantendo-
se os demais termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06